Tribunal: TCU
Processo: 015.705/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração interposto em face de deliberação que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades em contrato que tinha por objeto a prestação de serviços de consultoria técnica e apoio à fiscalização da elaboração de projetos, de orçamentos, e da execução das obras e serviços de engenharia a cargo da gerência de empreendimentos do Aeroporto de Vitória/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Cobrape - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos ao Acórdão 1685/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. receber os embargos de declaração como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar à empresa Cobrape - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. esclarecer à Cobrape - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos que, nos termos do art. 1.026, § 3o do CPC c/c o artigo 298 do RI/TCU, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de qualquer outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar como recurso expedientes apresentados pela empresa Cobrape - Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos em desacordo com este acórdão; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência dessa deliberação ao requerente.